Tribunal: TJMT
Processo: 1007041-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007041-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 054.371.621-03 (AGRAVANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Indeferimento de expedição de Carteira Individual de Visitante (CIV) à
mulher
do apenado.
Ofensa à ordem pública.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor da
mulher
do apenado
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de Carteira Individual de Visitante
(CIV)
em favor de pessoa que responde a ação penal por crime doloso praticado em coautoria com o apenado, à luz do direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal.

III. Razões de decidir

3.
O direito à visitação previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto, admitindo restrição ou suspensão mediante ato devidamente motivado da autoridade competente, em atenção à segurança, disciplina e ordem do estabelecimento prisional.

4.
A regulamentação infralegal (Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP) impõe a necessidade de apresentação de certidões negativas e análise de antecedentes como condição para expedição da Carteira Individual de Visitante, visando à proteção da ordem pública.

5.
A existência de ação penal em trâmite contra a pretensa visitante, pela suposta prática de crimes em coautoria com o apenado, configura circunstância concreta que justifica a restrição do direito de visitação, em observância aos princípios da segurança e da disciplina penitenciária.

6.
O indeferimento do pedido encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de restrição ao direito de visitação em situações excepcionais, desde que devidamente fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado da autoridade competente, em atenção à segurança, disciplina e ordem do estabelecimento prisional. 2. A existência de ação penal em trâmite contra a pretensa visitante, pela prática de crime doloso em coautoria com o apenado, configura fundamento idôneo para o indeferimento da expedição da Carteira Individual de Visitante. 3. A restrição ao direito de visitação, em tais hipóteses, encontra respaldo na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 41, X e
p.u
.; Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP,
arts
. 3o e 5o, VI.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.953.398/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
30.10.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.293.381/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 24.10.2023,
DJe
26.10.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.789.332/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
25.03.2019;
STJ,
AgRg
no RMS 62.992/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.04.2020,
DJe
16.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Rafael Ribeiro Magalhaes
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da

2a Vara Criminal de Cuiabá
/
MT, no
s autos
da Execução Penal
n.
0032828-47.2017.8.11.0042
,

que
indeferiu o pedido de confecção de Carteira Individual de Visitante (CIV) em nome
da sua mulher,

Lidiana
Antunes da Silva.

O
agravante, nas razões recursais
que se veem

no
ID
273395884
,
pugna pela
autorização para confecção da Carteira Individual de Visitante em favor de
Lidiana
Antunes da Silva
, sua mulher,
ao argumento de que tal benefício é
garantido pelo art. 41, X, da L
ei de
E
xecuções
P
enais.

O
Ministério Público
, com alicerce nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
273395886
, re
bate as
teses
deduzidas pel
o
agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa do
presente
recurso a este Tribunal, consoante se infere do ID
273395895
, p.
20
.

Nesta instânc
ia revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opin
a
pelo desprovimento
deste
recurso (ID

281150872
)
.

É o
relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes
, verifica-se
que
o
agravante cumpre pena de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime
fechado
,

razão pela qual pleiteou, e
m 11
de setembro de
2024
,
a autorização para expedição de carteira de visitante para que
Lidiana
Antunes da Silva, sua
mulher
, pudesse
lhe
visitar na Unidade Prisional
, contudo o pedido foi indeferido com base nos seguintes fundamentos:

[...]
A situação retratada nos autos, de plano, não merece guarida para deferimento.

É bem verdade que a Lei de Execução Penal impõe a visita como direito do preso, como se
vê :

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

(...)

X -
visita
do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

De igual modo, o “Procedimento Operacional Padrão do Sistema Penitenciário de Mato Grosso” assim dispõe acerca da visita à pessoa privada de liberdade:

“1. VISITA AO RECUPERANDO

A visita ao recuperando poderá ser familiar, íntima ou social:

a) Visita familiar compreende a visita de: pais, filhos, cônjuge, companheira, parentes e amigos;”

A Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, por sua vez, delimita procedimento padrão para realização de visita, através da emissão de CIV – Carteira Individual de Visitante. A saber:

“Art. 3o. A visita a pessoa privada de liberdade (PPL) necessita de prévia aprovação mediante cadastramento do visitante no sistema de cadastro de visitantes, com emissão da CIV – Certeira Individual de Visitante, em horário comercial, da seguinte forma:

(...)

d) Serão cadastrados como visitantes o cônjuge, o companheiro ou companheira, os parentes e amigos, em conformidade com o rol previsto na Lei de Execução Penal.”

Inobstante tais disposições, o direito em voga não possui caráter absoluto, eis que a autorização para entrada de pessoas em unidade prisional, bem como, a manutenção de vínculo direto com a pessoa do condenado, por vezes, se mostra inviável, dadas as circunstâncias.

No mesmo sentido, assim decidiu a judicatura mato-grossense:

[...]

No caso em tela, verifica-se dos autos e em consulta ao PJE que a pretensa visitante possui Ação Penal pela prática de crime doloso perpetrado junto com o apenado.

Ora, permitir que a convivente adentre à unidade prisional, neste momento, fragiliza a ordem pública.

Soma-se a isso a inexistência de comprovação de vínculo da pretensa visitante com o recuperando, o que, todavia, ainda que existente, por
ora, não possuiria o condão de imprimir possibilidade de autorização para visita almejada.

Com essas considerações, deixo de acolher o pedido de autorização para confecção de carteira de visitante em nome de
Lidiana
Antunes da Silva. Aguarde-se o cumprimento da pena.
[...]
(ID
273395885
)

Com efeito, o
a
rt.
41, X, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), estabelece de forma clara e objetiva que constitui direito dos presos a “
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”. Trata-se, portanto, de prerrogativa expressamente prevista no ordenamento jurídico brasileiro, concebida como um dos instrumentos voltados à ressocialização do apenado, na medida em que visa preservar os laços afetivos e familiares do recluso, considerados essenciais para a sua reintegração social.

Contudo, cumpre destacar que esse direito, embora relevante no âmbito da execução penal, não ostenta caráter absoluto. A própria Lei de Execução Penal prevê,
no
parágrafo único
do retromencionado dispositivo legal
, a possibilidade de suspensão ou restrição do direito de visitação, desde que mediante ato devidamente motivado da autoridade competente, sempre que a situação concreta assim exigir, em atenção à segurança, à disciplina e à ordem interna do estabelecimento prisional.

Em âmbito infralegal, a Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP veio a regulamentar o exercício desse direito, detalhando os procedimentos e exigências para sua efetivação. Conforme dispõe o art. 3o do referido
ato
normativo, as pessoas elencadas no art. 41 da L
ei de
E
xecução
P
enal
necessitam de prévia aprovação, a qual se dá por meio
de credenciamento a
o sistema de cadastro de visitantes, com emissão da respectiva Carteira Individual de Visitante (CIV).

Dentre os documentos exigidos para a obtenção dessa autorização, destaca-se a apresentação de
“
certidão negativa da justiça federal e estadual de 1o e 2o grau
”
(art. 5o, VI), medida que visa assegurar um controle rigoroso sobre o ingresso de indivíduos no ambiente prisional, prevenindo riscos à segurança e à ordem pública.

A doutrina especializada corrobora tal entendimento, reconhecendo que, a despeito da importância do direito de visitação, sua fruição pode ser limitada ou suspensa em situações excepcionais.

Nesse sentido, os renomados juristas
Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini lecionam com propriedade:

[...]
Enquanto a maioria dos direitos do preso é insuscetível de exclusão, restrição ou suspensão, possibilita a lei que sejam suspensos ou restringidos, mediante motivação do diretor do estabelecimento, aqueles previstos nos incisos V, X e XV do art. 41 (art. 41, parágrafo único).
Assim, em decorrência de fatos ligados à boa ordem, segurança e disciplina do estabelecimento, permite-se a suspensão
ou redução da jornada de trabalho, da recreação,
das visitas
e dos contatos com o mundo exterior. Trata-se de uma suspensão parcial dos direitos reconhecidos em lei, que deve ser temporária, ou seja, deve durar apenas o tempo indispensável a sua finalidade e enquanto
subsistirem as
circunstâncias extraordinárias que deram lugar a determinação excepcional.

[...]

Tratando-se de exceção às regras gerais, prevê a lei que a suspensão ou a restrição deve ser imposta no caso de acontecimentos extraordinários que a aconselhem, devendo o diretor, única autoridade competente para o ato restritivo, motivá-lo devidamente. [...]

(Execução Penal, 15a edição, Ed. Atlas, pág. 115).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o direito à visitação, conquanto essencial ao processo de reinserção social do apenado e imprescindível para a manutenção de seus vínculos familiares, não possui caráter absoluto. Trata-se, pois, de prerrogativa que deve ser ponderada à luz das particularidades do caso concreto, em harmonia com outros valores e princípios constitucionais, notadamente aqueles relacionados à disciplina, segurança e integridade física de todos os envolvidos
;
apenados, visitantes e servidores públicos.
Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS. NEGATIVA. CARÁTER ABSOLUTO. RESTRIÇÃO AO INGRESSO NO ROL DE VISITANTES DO PRESO DE FORMA AMPLA E GENÉRICA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam.

[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023.)

No caso em apreciação, impõe-se destacar, em primeiro lugar,
não foi apresentada
aos autos qualquer prova apta a corroborar a união de
Leidiane
com Rafael, seja por
certidão de casamento
,
declaração de união estável, tampouco, comprovação acerca de filhos em comum ou qualquer outra prova que indique a convivência
marital do casal
.

Além disso
, conforme documentado nos autos, a
pretensa visitante
,
Lidiana
Antunes da Silva
, responde à Ação Penal n
.

1020513-85.2020.8.11.0002
, em trâmite perante a
3a
Vara Criminal de Várzea Grande
,
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
art
.
33,
caput
, da
L
ei
n.
11.343/06
e
art
.
14,
caput
, da Lei
n.
10.826/03
)
, sendo o agravante, inclusive, corréu na referida demanda judicial, circunstância que revela, com nitidez, a gravidade do contexto fático subjacente.

Diante de tal cenário, não há como se reconhecer qualquer ilegalidade ou abusividade no indeferimento do pleito, uma vez que a restrição ao direito de visitação encontra-se devidamente justificada em fundamentação concreta, idônea e proporcional, em estrita observância aos ditames legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Os julgados abaixo transcritos ilustram situações análogas, em que a negativa do direito de visitação foi reputada legítima
por este Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA EMISSÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE PARA A ESPOSA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSSIBILIDADE DE VISITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INVIABILIDADE – DIREITO NÃO ABSOLUTO – BENEFICIÁRIA QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL, JUNTO COM O AGRAVANTE, PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE PRESERVAR A DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte”
[STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 26/10/2023].

“[...] "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos"
(
AgRg
no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
25/3/2019). (...)” (
AgRg
no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020,
DJe
16/04/2020). Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores” [TJMT, N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 13/04/2021].

(N.U 1017580-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO DA EMISSÃO DE CARTEIRA DE VISITANTE EM NOME DA COMPANHEIRA – IMPOSSIBILIDADE – 1. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITA PRESENCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO – INOCUIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DO DOCUMENTO – 2. CANDIDATA À VISITAÇÃO RESPONDENDO À AÇÃO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
- FLEXIBILIZAÇÃO
DO DIREITO À VISITAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1. Se permanece suspenso o direito de visita presencial nas unidades prisionais do Estado, é
inócuo
autorizar a emissão de carteira de visitante em nome da companheira do reeducando. Além disso, inviável o deferimento da pretensão com a finalidade de permitir que
futuramente, quando liberadas as visitas, a companheira do agravante já esteja apta a ingressar no estabelecimento prisional, dada a impossibilidade de se prever quando findará a suspensão das visitas ou quais serão os requisitos exigidos para emissão do referido documento.

2. “(...) 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (
AgRg
no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
25/3/2019). (...)” (
AgRg
no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020,
DJe
16/04/2020).
Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

(N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 13/04/2021)

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto por
Rafael Ribeiro Magalhaes
,

mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025